Tribunal: STF
Processo: Rcl 18476
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação. Paradigmas de caráter subjetivo. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual os reclamantes não tenham feito parte.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.